Tribunal: TJBA
Processo: 8001100-22.2020.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001100-22.2020.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBAITABA

Advogado(s)
:

APELADO: IAMANDA GONCALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE UBAITABA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ART.
8
7 DA LEI MUNICIPAL Nº 903/95. PREVISÃO LEGAL EXCLUSIVA DE BIÊNIO DE 3%. PAGAMENTO INCORRETO COMO QUINQUÊNIO DE 5%. CORREÇÃO DEVIDA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR CUMULAÇÃO. AFASTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DUPLICIDADE DE FATO GERADOR. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. ART. 373, II, DO
CPC
.
PLEITO RECURSAL DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS. MANUTENÇÃO DA BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Ubaitaba contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal estatutária, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças do adicional por tempo de serviço previsto no art.
8
7 da Lei Municipal nº 903/95, com honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. O Município sustenta a regularidade dos pagamentos efetuados, suscita a inconstitucionalidade do dispositivo municipal por suposta cumulação vedada pelo art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, e, subsidiariamente, postula a readequação dos honorários por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se a verificar: (i) se subsiste o direito da servidora ao recebimento das diferenças do adicional por tempo de serviço previsto no art.
8
7 da Lei Municipal nº 903/95; (
ii
) se a condenação viola o art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal; e (
iii
) se a verba honorária comporta readequação por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art.
8
7 da Lei Municipal nº 903/95 institui adicional único por tempo de serviço, em biênio de 3%
(três por cento)
sobre o vencimento do cargo efetivo, até o teto de 51%
(cinquenta e um por cento)
, inexistindo previsão de quinquênio.

A condenação ao pagamento do adicional na forma legal, com desconto dos valores pagos sob a rubrica equivocada de quinquênio, configura mera correção do adimplemento, e não cumulação de vantagens, afastando-se a arguição de afronta ao art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal.

Recai sobre a Fazenda Pública o ônus de comprovar o pagamento das verbas reclamadas (art. 373, II, do
CPC
), devendo as diferenças
ser
apuradas em liquidação por simples cálculos aritméticos (art. 509, § 2º, do
CPC
).

Descabe a readequação dos honorários por equidade (art.
8
5, §
8
º
, do
CPC
), porquanto fixados no patamar mínimo do art.
8
5, § 3º, inciso I, do
CPC
, sem afronta à razoabilidade e proporcionalidade, e ausentes as hipóteses autorizadoras do arbitramento equitativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
CONHECIDO
e
NÃO PROVIDO
, com majoração dos honorários advocatícios
de sucumbência
para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art.
8
5, § 11, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:

O art.
8
7 da Lei Municipal nº 903/95 de Ubaitaba institui exclusivamente o adicional por tempo de serviço na modalidade biênio de 3%, não havendo violação ao art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal quando a condenação determina apenas a correta aplicação da lei municipal, com desconto dos valores pagos a menor sob a rubrica equivocada de quinquênio.

REFERÊNCIAS

Legislação
: CF/
8
8
, art. 37, inciso XIV; Lei Municipal nº 903/95 (Ubaitaba), art.
8
7;
CPC
,
arts
.
8
5, §§ 1º, 3º,
8
º
e 11, 373, inciso II, e 509, § 2º; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência: TJ-BA, Apelação/Reexame Necessário nº
8
000109-46.2020.
8
.05.0264, Rel.ª Des.ª
Lisbete
Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, publicado em 16/12/2025; TJ-BA, Apelação Cível nº
8
00100
8
-7
8
.2019.
8
.05.0264, Rel.ª Des.ª Maria das Graças Hamilton, Quinta Câmara Cível, julgado em 23/02/2026; STJ, Súmula
8
5.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001100-22.2020.8.05.0264, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE UBAITABA e como apelada IAMANDA GONCALVES DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, majorando os honorários advocatícios
de sucumbência

para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art.
8
5, § 11, do Código de Processo Civil, tudo nos termos do voto da Eminente Relatora.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau — Relatora

PROCURADOR(A)